Tribunal: TJPA
Processo: 0800304-65.2021.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800304-65.2021.8.14.0130

APELANTE: MARIA DE ASSIS LENDENGUES

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800304-65.2021.8.14.0130

APELANTE: MARIA DE ASSIS LENDENGUES

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

APELADA: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A

ADVOGADOS: GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MATERIAIS PELO DOBRO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE VALOR CREDITADO EM FAVOR DA AUTORA. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL PRESUMIDO FIXADO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Volta-se o consumidor apelante contra sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, declarando como devido os descontos realizados por contrato de empréstimo consignado;

II – Observando aos autos e em razão da inversão do ônus probatório previsto no Código de Defesa do Consumidor, percebe-se que a instituição financeira deixou de juntar prova que ateste que o valor remanescente do refinanciamento fora creditado em favor da autora;

III – Por esse motivo, forçoso o reconhecimento da inexistência do débito, eis que a instituição financeira deveria ter posse de todos os documentos fundamentais para comprovação da legalidade da contratação;

IV – Repetição de indébito se mostra devida, vide art. 42 do Código de Defesa do Consumidor;

V – Dano moral presumido ao caso e fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), segundo patamares de razoabilidade e patamar consonante com a jurisprudência.

VI - Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800304-65.2021.8.14.0130

APELANTE: MARIA DE ASSIS LENDENGUES

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

APELADA: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A

ADVOGADOS: GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARIA DE ASSIS LENDENGUES
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Ulianópolis, nos autos
Ação de Declaração de Inexistência de Débitos Decorrentes de Serviço não Contratado C/C Pedido de Indenização por Danos Materiais pelo Dobro do Indébito e por Danos Morais
, movida em face de
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

Consta da inicial da ação: 1) que a autora é beneficiária da previdência social; 2) que diante do regular recebimento do seu benefício previdenciário, fora surpreendida com descontos realizados em sua folha de pagamento decorrentes de contrato de empréstimo consignado realizado junto a demandada (Contrato nª 113953488); 3) por esse motivo, ajuizou a demanda em piso, por não reconhecer a contratação mencionada; 4) desse modo, pleiteou a declaração de inexistência do débito decorrente com a devida restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e além de recebimento de indenização por dano moral de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contestação fora apresentada pela instituição financeira (ID. 8912904), onde aduziu pela legalidade das contratações e juntou documentos.

Fora apresentada Réplica a Contestação, onde o autor impugnou as teses de defesa (ID. 8913032).

Logo após, o juízo proferiu despacho para que as partes se manifestassem acerca de suas intenções de produção de prova em audiência instrutória. Desse impulso, a parte autora pleiteou o julgamento antecipado (ID.

8913035).

Prolatada sentença (ID. 8913038), o magistrado singular JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos autorais. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que a instituição financeira teria comprovado a pactuação impugnada e que a requerente teria litigado em má-fé, motivo pelo qual se impunha a condenação da parte ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

APELAÇÃO apresentada pela demandante (ID. 8913040), onde sustenta que a sentença merece reforma na sua totalidade, eis que: 1) o contrato juntado pela instituição financeira padecia de vício de consentimento, tendo em vista que o documento em questão não teria sido assinado pela consumidora; 2) que o banco não teria comprovado a transferência dos valores correspondente do empréstimo consignado, fazendo-se impossível aferir pela existência do pacto; 3) subsidiariamente, que não teria litigado em má-fé e que por esse motivo necessário o afastamento da multa imposta.

Deste recurso, foram apresentadas as Contrarrazões, pela manutenção da sentença (ID.

8913043).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800304-65.2021.8.14.0130

APELANTE: MARIA DE ASSIS LENDENGUES

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

APELADA: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A

ADVOGADOS: GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Desse contexto, estendo o benefício da justiça gratuita concedido em sede de piso.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra a sentença que julgou improcedente os seus pedidos, de forma a declarar a existência do débito cerne do litígio e condenando-a ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Desse modo, a analisar-se-á o recurso interposto.

De plano, faz-se importante ressaltar que o caso comporta por diversos motivos a aplicação da inversão do ônus probatório, seja pelo previsto no §1ª do art. 373 do CPC/2015 ou no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, eis que notoriamente hipossuficiente para prestação probatória o consumidor que alega não ter contratado o serviço de empréstimo consignado.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Desse modo, partindo da inversão do ônus probatório, a análise do caso deverá observar os seguintes passos: 1) se a instituição financeira comprovou por qualquer meio a existência de pactuação entre as partes; 2) se a instituição financeira também comprova o recebimento do valor do empréstimo por parte do consumidor.

No presente caso, não obstante a apresentação do contrato de empréstimo, nota-se que a pretensão recursal merece prosperar em virtude da falta probatória de documento que demonstre que o valor referente ao refinanciamento fora recebido de alguma forma pela consumidora (ID.

8912904 - Pág. 9 e Pág. 13). Por esse caminho, percebe-se que os extratos de pagamento juntados pela instituição financeira apenas atestam os vencimentos do consumidor sem descriminá-los, deduzindo os descontos referentes aos empréstimos realizados (ID. 8912904 - Pág. 9).

Como se sabe, em casos análogos e pela inversão do ônus probatório típica decorrente, cabe a instituição financeira comprovar a licitude da contratação questionada. Por essa esteira e como já antecipado, a jurisprudência vem entendendo que a demonstração da validade do contrato depende de demonstração dupla, correspondente a: 1) juntada de contrato firmado entre as partes e ilibado de vícios; 2) comprovação do pagamento do empréstimo impugnado, tendo em vista que a instituição bancária não pode realizar os descontos consignados sem ter executada sua parte da obrigação, conforme dispõe o art. 476 do Código Civil.

Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Sendo assim, merece reforma a sentença, visto que os extratos juntados pela instituição financeira não atestam o pagamento do valor do empréstimo do refinanciamento contratado. Em situação semelhante, assim tem entendido a jurisprudência pátria quando o conjunto probatório fornecido aos autos não conduzem a cristalina legalidade do contrato impugnado. Vejamos:

Declaratória de inexistência de débito c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais. Contrato consignado alegadamente não contratado, com descontos efetuados no benefício previdenciário (INSS) da autora. R. sentença de parcial procedência, com apelo só da parte ré.
Plena aplicação do Código Consumerista, bem assim de seu art. 6º, VIII e 14. Conjunto probatório desfavorável à tese da defesa, mormente no que toca à comprovação da regularidade da contratação
. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Declaração da inexigibilidade dos débitos que se impõe, com baixa do consignado discutido nos autos, que recai sobre o benefício previdenciário da acionante e cessação dos respectivos descontos. Danos morais vislumbrados, arbitrada a indenização em R$ 10.000,00, que não se mostra excessiva. Observância aos princípios da equivalência e proporcionalidade. Recurso não provido.

(TJSP; Apelação Cível 1000660-53.2022.8.26.0568; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de São João da Boa Vista - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2023; Data de Registro: 03/03/2023).

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DOS VALORES ORIUNDOS DA OPERAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE PORTABILIDADE NÃO COMPROVADA. DOCUMENTOS SEM ASSINATURA ELETRÔNICA DA CONSUMIDORA. RESTITUIÇÃO MANTIDA. COMPENSAÇÃO DE VALORES NÃO AUTORIZADA ENTRE AS PARTES.
AUSÊNCIA DE PROVA DE VALOR CREDITADO EM FAVOR DA AUTORA.
DANO MORAL CONFIGURADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PEQUENA MONTA. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDO. AJUSTE DA INDENIZAÇÃO À METODOLOGIA ADOTADA PELO STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA MANTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0027101-02.2021.8.16.0019 - Ponta Grossa -

Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO MAURÍCIO PEREIRA DOUTOR -

J. 03.03.2023)

Assim, fundamental que esse juízo declare a inexistência do contrato cerne do litígio. Superada a questão, examinarei o pleito reparatório material e moral.

Primeiramente, uma vez declarado a inexistência do débito em questão, latente a necessidade da reparação material dos valores até então indevidamente descontados diretos de folha de pagamento. Ora, tal conclusão é de caráter lógico se uma vez considerado que tais descontos foram realizados pela instituição financeira em decorrência do contrato julgado inexistente.

Por outro lado, repara-se que a recorrente pleiteia o recebimento indenizatório em dobro pelo indébito. Sobre esse ponto, forçoso a aplicação da responsabilização objetiva do apelado ao caso, conforme Súmula nª 479 do STJ, além do previsto no parágrafo único do art. 42 do CDC. Sobre essa base jurisprudencial vinculativa e o dispositivo normativo consumerista, nota-se que a reparação pelo dobro do indébito é devida ao caso, tendo em vista que a responsabilização da instituição financeira por ato de terceiros afasta o ‘’engano justificado’’ do final do mencionado artigo do código de defesa do consumidor.

Sobre o tema, observemos a Súmula nª 478 do STJ e o parágrafo único do art. 42 do CDC:

Súmula nª 478 do STJ - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Sobre o mesmo entendimento, vejamos o posicionamento da cediça jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO DE CONSTITUIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, EM CÚMULO SUCESSIVO COM REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO E RESPONSABILIDADE CIVIL (DANO MORAL). EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. VERBA COMPENSATÓRIA FIXADA EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. CONTRATO CUJO INSTRUMENTO OSTENTA FIRMA QUE NÃO É DO AUTOR. CONTRATAÇÃO SOB FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE ECONÔMICA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA Nº 479-STJ. PRECEDENTE DA INSTÂNCIA ESPECIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCONTOS INDEVIDOS, RESTRINGINDO ORÇAMENTO MENSAL. TRANSTORNOS ABUSIVOS, DESNECESSARIAMENTE VIVENCIADOS. QUANTIFICAÇÃO ADEQUADA. APLICAÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO. PRECEDENTES DA CORTE. INDÉBITO QUE HÁ DE SER DEVOLVIDO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI FEDERAL Nº 8.078/1990. APELO CONNHECIDO E DESPROVIDO. (TJ – RJ, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016663-09.2011.8.19.0204 - APELAÇÃO - 1ª Ementa Des(a). GILBERTO CAMPISTA GUARINO - Julgamento: 25/07/2018 - DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 25/07/2018).

Em somatório a isso, mas também contribuindo para argumentação acima descrita, decerto que o caso incutiu em certo prejuízo à personalidade da parte autora, tendo em vista que a realização direita de descontos na sua folha de pagamento enseja o reconhecimento de dano moral
in re ipsa.

Por essa via, tem-se a relação de consumo entre as partes atrai o reconhecimento da responsabilidade objetiva do prestador de serviços por defeitos do produto. Eis que, portanto, depreende-se que a falha na segurança do serviço bancário repercute também na falha do serviço prestado, conforme assevera o §1º do art. 14 do CDC.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ABERTURA DE CONTA POR FALSÁRIO, COM EMISSÃO DE CHEQUES E COMPRAS NO CARTÃO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO
, "IN RE IPSA" -
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
- MANUTENÇÃO DO VALOR. A inscrição do nome do finado genitor da apelada em cadastro de inadimplentes, por força de débitos advindos de conta bancária aberta por falsário, por si só gera o direito à indenização por danos morais, prescindindo da prova do efetivo abalo à honra e à reputação, que, "in casu", é presumido.

Conforme julgados reiterados do STJ, inclusive em recurso representativo de controvérsia, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, o que perfaz o fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento. O banco, que se obriga a zelar pelo dinheiro do correntista/poupador, deve agir com extremo cuidado e bom-senso para evitar fraudes como a que ocorreu.

O quantum da indenização por danos morais deve se orientar pelo princípio da razoabilidade, observando-se a "intensidade e duração do sofrimento experimentado pela conduta ilícita, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes" (Sérgio Cavalieri Filho). (TJMG - Apelação Cível 1.0105.09.321426-7/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2017, publicação da súmula em 31/08/2017)

Desse modo, considerado o dever de indenizar frente ao dano moral ocorrido em decorrência de ato ilícito, faz-se necessário observar o patamar referente ao valor indenizatório. Vejamos, por restar oportuno, parâmetros de fixação de valor indenizatório estipulados pela jurisprudência do STJ:

a fixação do valor devido à título de indenização por danos morais, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz. (AgInt no REsp n. 1.719.756/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)

Em observância aos critérios para a fixação do
quantum
referente aos danos morais, necessário observar alguns julgados pátrios em situações análogas:

TJSP - Apelação Cível nª 1012145-86.2015.8.26.0506: RECURSO – Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Comprovada ilegitimidade do saque da integralidade do benefício previdenciário da apelada, através de prova pericial grafotécnica – Valores comprovadamente sacados por terceiros, que devem ser integralmente restituídos – Evidente existência de culpa corrente do apelante, que permitiu a realização de saque fraudulento, diretamente no caixa –
Falha na prestação dos serviços bancários que privou a apelada da integralidade de seu benefício previdenciário
– Configurado dano moral "in re ipsa" – Aplicação da Súmula 479 do STJ –
Indenização bem fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
diante das circunstâncias do caso concreto – Prequestionamento – Honorários advocatícios bem fixados e majorados – Recurso improvido (TJSP;

Apelação Cível 1012145-86.2015.8.26.0506; Relator (a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/05/2021; Data de Registro: 22/05/2021)

JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. TEORIA DA APARÊNCIA. DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CONTA BANCÁRIA SEM SALDO. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o banco réu a) à repetição em dobro, de indébito, no valor total de R$ 4.933,74, realizado o devido abatimento da quantia já restituída no montante de R$ 2.466,87; b) ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, nos moldes do artigo 322, do CPC, no valor de R$ 3.000,00. 2. Não se há de falar em vício, por ausência de fundamentação da sentença, uma vez que foram analisados os fatos constantes dos autos, e o direito aplicável à espécie, demonstrando as razões do convencimento. Assim, atendida a garantia constitucional de fundamentação do ato judicial, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença. 3. Teoria da asserção. As condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo, para auferir a responsabilidade da parte, conduzem ao exame do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2º e 3º do CDC. A instituição financeira deve assumir os riscos da sua atividade lucrativa, não se devendo perquirir a sua culpa pelo fato danoso, mas apenas a existência da falha dos serviços prestados. 5. A teor do que estabelece a Teoria da Aparência, as empresas que compõe o mesmo grupo econômico e se

confundem ante a perspectiva do consumidor, respondem de forma objetiva e solidária pelos danos causados. 6. Na espécie, sobressai dos autos que as partes firmaram contrato de financiamento de veículo, tendo a parte ré realizado o desconto indevido de valores na conta corrente do autor, deixando-o sem qualquer saldo e impelindo-o a adquirir um empréstimo para custear suas despesas médicas e cotidianas. 7. A parte ré não logrou êxito em demonstrar que os descontos decorreram de engano justificável, ao contrário, afirma que ocorreram por falha de seu sistema. Contudo, verifica-se que o banco réu não procurou restituir, imediatamente, ao autor o valor descontado e que, tão somente procedeu à restituição simples após o ajuizamento da ação. 8. Desse modo, cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta do autor, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC. 9. Dano moral. Em que pese a jurisprudência das Turmas Recursais ser no sentido de que o mero inadimplemento contratual não enseja dano moral, no caso concreto, os descontos realizados pelo banco reduziram a zero o saldo bancário do autor, impelindo-o a contratar empréstimo para poder custear sua subsistência e seus medicamentos de uso contínuo. Assim, a situação vivenciada ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e gera o dever do fornecedor de serviço de indenizar moralmente o ofendido. 10. O valor fixado, a título de indenização por dano moral, deve observar a situação do ofendido, o dano e sua extensão, a situação econômica do ofensor e a vedação ao enriquecimento ilícito, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido o quantum fixado, de R$ 3.000,00. 11. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95

(TJDFT. Acórdão 1349511, 07075806120208070004, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS,

Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Desta feita, sopesando a abrangência do dano suportado e calçado nos princípios norteadores da fixação de valor indenizatório da vedação do enriquecimento sem causa e da dissuasão de novos eventos danosos, percebe-se que o valor indenizatório de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se denota justo perante o tamanho do prejuízo suportado pelo autor, considerando-se a margem dos descontos efetuados na situação vertente. Sobre a indenização em comento aplica-se correção monetária a partir do arbitramento, conforme Súmula n. 362 do STJ (aplicando-se o INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor), e juros de mora incidem a partir do evento danoso, em conformidade com a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Finalmente, em virtude do acolhimento das teses autorais, forçoso o afastamento da condenação por litigância de má-fé fixada em sede de piso.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
os recursos apresentados e
DOU-LHES PROVIMENTO
, a fim de que seja reconhecido a inexistência da contratação em questão, assim como seja a apelada condenada ao pagamento de reparação material pelo dobro do indébito e indenização por dano moral de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2024